Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722271-60.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ULISSES FERREIRA GUTERRES, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ULISSES FERREIRA GUTERRES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, BANCO DO BRASIL em face de ULISSES FERREIRA GUTERRES em face do acórdão de ID 20044174. Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentarem contrarrazões aos embargos interpostos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 11:59:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador